Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-42.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002862-42.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), MARIA HECK MATTANA - ME - CNPJ: 02.090.809/0001-87 (EMBARGANTE), MARIA HECK MATTANA - CPF: 512.924.839-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu juízo de retratação positivo para adequar julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua correção.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado demonstrou de forma clara a aplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto e evidenciou que a decisão foi proferida de forma colegiada.

5. Inexistem os vícios apontados quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que aplica precedente vinculante de forma fundamentada e demonstra a colegialidade da decisão."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA HECK MATTANA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que exerceu o juízo de retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282) e, consequentemente, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreria em vícios passíveis de correção por meio dos embargos declaratórios, alegando, em síntese: a) que a tese firmada no Tema 1.282 do STF possuiria
efeito restrito ao âmbito territorial do Estado do Rio Grande do Norte
, não se aplicando à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso; b) que o relator teria exercido monocraticamente o juízo de retratação, violando o princípio da colegialidade; c) que haveria distinção fática entre a taxa analisada no precedente paradigmático e a TACIN mato-grossense, por esta não possuir os requisitos de especificidade e divisibilidade.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 299446873,
pugnando
pela rejeiç
ã
o
dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA HECK MATTANA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que exerceu o juízo de retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282) e, consequentemente, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”.

A embargante sustenta que o acórdão incorreria em vícios por aplicar indevidamente a tese firmada no Tema 1.282 do STF à TACIN mato-grossense, alegando que tal precedente possuiria efeito restrito ao Rio Grande do Norte e que a decisão teria sido proferida monocraticamente.

Entretanto, o v.
acórdão embargado abordou expressamente que
"no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma"

(
Id. 296262388
)
.

A tese firmada em repercussão geral possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, aplicando-se a todos os casos análogos no território nacional
, independentemente da origem geográfica do precedente paradigmático.

O v. acórdão esclareceu, de forma inequívoca, que
"o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que 'são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”
(Id. 296262388).

E ainda,
“a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado”
(Id. 296262388).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto.

Quanto à alegada retratação monocrática, o acórdão demonstra inequivocamente que a decisão foi colegiada, consignando que
"a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO"

(Id. 296262388).

Nesse sentido, o v. acórdão embargado consignou expressamente a composição da Câmara Julgadora
, vejamos
(
Id. 296262388
)
:

Inexiste, po
rtanto
, qualquer vício de colegialidade na decisão impugnada.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARIA HECK MATTANA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025